Tribunal: STF
Processo: HC 253705
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO DESPROVIDO.



I. CASO EM EXAME



1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a habeas corpus, por entender caracterizada hipótese de não conhecimento, ante sua utilização como sucedâneo de revisão criminal, e por inexistirem elementos que autorizassem a concessão da ordem de ofício. O agravante sustenta a nulidade do acórdão do TJRS por ausência de fundamentação, sob o argumento de que a decisão apenas teria reproduzido os fundamentos da sentença, sem enfrentamento das preliminares defensivas. Postula-se a anulação do acórdão da apelação criminal e a devolução do feito ao tribunal de origem para novo julgamento.



II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível a impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal; e (ii) verificar se o acórdão proferido pelo Tribunal de origem padece de nulidade por ausência de fundamentação, ante o uso da técnica da fundamentação per relationem.



III. RAZÕES DE DECIDIR



3. O habeas corpus não se presta à desconstituição de decisão condenatória transitada em julgado, não podendo ser utilizado como substituto da revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou decisão teratológica, o que não se verifica no caso concreto.



4. A decisão agravada está em consonância com a jurisprudência consolidada do STF, que veda o uso do habeas corpus como sucedâneo da revisão criminal, nos termos dos precedentes citados.



5. Não há nulidade na fundamentação do acórdão impugnado, tendo em vista que o TJRS apreciou as teses defensivas ao adotar, de forma fundamentada, os argumentos constantes na sentença condenatória, com complementação e valoração própria.



4. A técnica da fundamentação per relationem é admitida pelo Supremo Tribunal Federal, desde que os fundamentos adotados sejam compatíveis com os elementos constantes dos autos e haja demonstração de que o órgão julgador examinou as questões relevantes, como ocorrido no caso.



IV. DISPOSITIVO E TESE



5. Agravo desprovido.



Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; RISTF, art. 21, § 1º; Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput, e 35, caput; CP, art. 61, I.



Jurisprudência relevante citada: STF, HC 128693 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 04.08.2015; HC 123430, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 14.10.2014; Inq 4633, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08.05.2018; HC 200598 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 31.05.2021; ARE 1.024.997-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.05.2017.